Tribunal: TJSP
Processo: 2096635-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Verbas decorrentes de diferenças salariais que não perdem a natureza de remuneração, mesmo que quitadas em atraso – Devida a retenção de imposto de renda, que poderá ser objeto de acerto e restituição em caso de isenção, ao se proceder à declaração anual perante a Receita Federal – Ausência de preclusão da matéria – Interlocutória mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Verbas decorrentes de diferenças salariais que não perdem a natureza de remuneração, mesmo que quitadas em atraso – Devida a retenção de imposto de renda, que poderá ser objeto de acerto e restituição em caso de isenção, ao se proceder à declaração anual perante a Receita Federal – Ausência de preclusão da matéria – Interlocutória mantida – Precedentes desta E. Corte – Recurso desprovido